Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Aguarde-se a manifestação da d. magistrada de primeiro grau, quanto ao "o pedido de revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela", quando, então, deverão os agravantes informar quanto à eventual perda superveniente do objeto deste recurso ou, caso não seja esta a hipótese, reiterar seu interesse recursal. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora